Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706044-22.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS ANTONIO VIEIRA MACIEL PACIENTE: ALESSANDRO JOSE CESILIO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DF DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para se manifestar sobre o agravo interno interposto pelo impetrante (ID 44224960). Brasília, 7 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador